Tribunal: STF
Processo: ARE 840592
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. IDADE LIMITE NÃO ALCANÇADA NA DATA DA INSCRIÇÃO. DEMORA E DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. IRRAZOABILIDADE DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedente. 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que o recorrido, na data da inscrição preenchia o requisito de idade previsto no edital e, em razão da desídia da Administração Pública, alcançou a idade limite. Irrazoabilidade da exclusão do candidato, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.